Tribunal: TJDFT
Processo: 0754680-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A preclusão processual significa a perda da oportunidade de praticar um ato processual ou de levantar determinada questão ou objeção, ou porque já foi decidida, ou porque já passou o momento processual adequado para a prática do ato. Trata-se de um fenômeno processual de fundamental importância evitando a recidiva intermitente sobre uma mesma questão, ou já decidida, ou escoado o prazo para sua impugnação, o que garante a ordem processual e mantém a estabilidade dos assentos judiciais.
2. Se a questão da penhora de salário do devedor de quirógrafo comum já foi apreciada em agravo de instrumento anteriormente interposto, não se conhece de novo agravo sobre o mesmo assunto, salvo se demonstrada alteração da situação fática e preenchimento dos requisitos para caracterizar situação excepcional que justificasse a medida extrema de penhora de salário.
3. Agravo Interno não provido.